Tribunal: TJPA
Processo: 0015120-53.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO POR CLEMÊNCIA (APELANTE RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES) - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO NÃO SE ALINHAM À APLICAÇÃO DO INSTITUTO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE VAGNER REIS LOPES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE VAGNER SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DAS RAZÕES DE RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES (fls. 174/179) 1.1 - DO PLEITO POR CLEMÊNCIA: Não merece prosperar o pleito da apelante para que seja reconhecido o seu direito à clemência e sua punição seja extinta, pois da análise detida dos autos se verifica que os delitos perpetrados pela recorrente e um comparsa são de extrema reprovabilidade, quais sejam, roubos majorados pelo concurso de agentes, onde a recorrente com um simulacro de arma de fogo, em companhia de um coautor perpetraram três crimes de roubo em continuidade delitiva, subtraindo celulares das vítimas, fatos estes confessados pela apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 62).Insta salientar, que mesmo sendo beneficiada por prisão domiciliar no presente processo, a recorrente voltou a delinquir, em delito de mesma espécie, conforme se verifica da Comunicação de Prisão em Flagrante Delito de fl. 104, o que indica que a recorrente, busca o crime como meio de vida.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em clemência, quando as peculiaridades do caso concreto, bem como a recalcitrância delitiva da apelante demonstram que de forma alguma há como ser reconhecido o pleiteado instituto.2 - DAS RAZÕES DE VAGNER REIS LOPES (fls. 198/201)2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade, tal como havia sido realizado pelo Juízo a quo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pois esta se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador.Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do CPB (concurso de agentes), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa.DA CONTINUIDADE DELITIVA: Configurado no presente caso a continuidade delitiva, pelo que eleva-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo ante ao número de delitos - três crimes, bem como em razão de o apelante não ter se insurgido contra este patamar, chegando-se a pena no quantum de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o qual se torna concreto e definitivo, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo a quo ao ora recorrente.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015120-53.2018.8.14.0401
APELANTE:
RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES
APELANTE:
VAGNER REIS LOPES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO POR CLEMÊNCIA (APELANTE RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES) - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO NÃO SE ALINHAM À APLICAÇÃO DO INSTITUTO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE VAGNER REIS LOPES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE VAGNER SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS RAZÕES DE RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES (fls. 174/179)

1.1 - DO PLEITO POR CLEMÊNCIA:
Não merece prosperar o pleito da apelante para que seja reconhecido o seu direito à clemência e sua punição seja extinta, pois da análise detida dos autos se verifica que os delitos perpetrados pela recorrente e um comparsa são de extrema reprovabilidade, quais sejam, roubos majorados pelo concurso de agentes, onde a recorrente com um simulacro de arma de fogo, em companhia de um coautor perpetraram três crimes de roubo em continuidade delitiva, subtraindo celulares das vítimas, fatos estes confessados pela apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 62).

Insta salientar, que mesmo sendo beneficiada por prisão domiciliar no presente processo, a recorrente voltou a delinquir, em delito de mesma espécie, conforme se verifica da Comunicação de Prisão em Flagrante Delito de fl. 104, o que indica que a recorrente, busca o crime como meio de vida.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em clemência, quando as peculiaridades do caso concreto, bem como a recalcitrância delitiva da apelante demonstram que de forma alguma há como ser reconhecido o pleiteado instituto.
2 - DAS RAZÕES DE VAGNER REIS LOPES (fls. 198/201)
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da dosimetria da pena,
sendo mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade
, tal como havia sido realizado pelo Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pois esta se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador.

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do CPB (concurso de agentes), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa.
DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Configurado no presente caso a continuidade delitiva, pelo que eleva-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo ante ao número de delitos - três crimes, bem como em razão de o apelante não ter se insurgido contra este patamar, chegando-se a pena no
quantum
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o qual se torna
concreto
e
definitivo
, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo
a quo
ao ora recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015120-53.2018.8.14.0401
APELANTE:
RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES
APELANTE:
VAGNER REIS LOPES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES
e
VAGNER REIS LOPES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, todos do CPB, ambos às penas definitivas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delito, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) no dia 05/07/2018, por volta das 23h00, na Avenida Doutor Freitas, próximo à Av. Pedro Miranda, nesta cidade, local onde funciona o carro de lanches denominado "Renato's Lanches", os denunciados VAGNER REIS LOPES e RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES chegaram em uma motocicleta conduzida por Vagner, sendo que RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES pulou da garupa e manuseando ostensivamente um simulacro de arma de fogo tipo pistola, mediante grave ameaça, rendeu as vítimas Gerson da Silva Rente e Cleilson da Silva Rente, subtraindo-lhes s4us telefones celulares. Em seguida, os denunciados fugiram na posse da res furtiva conduzida por VAGNER REIS LOPES.

Ato contínuo, na mesma noite por volta de 23h20, em uma parada de ônibus localizada na Travessa Dom Pedro I com Jerônimo Pimentel, bairro da Campina , nesta cidade, os denunciados, utilizando o mesmo modus operandi, qual seja, na motocicleta conduzida por VAGNER REIS LOPES, estando RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES portando ostensivamente o simulacro de arma de fogo tipo pistola, mediante grave ameaça, pulou da garupa e ordenou que a vítima Fábio Alexandre Coelho Ferreira lhe entregasse seu telefone celular, subtraindo-lhe esse bem para em seguida ambos denunciados fugissem na posse da res furtiva e na motocicleta dirigida por VAGNER REIS LOPES.

Continuando a sequência de roubos, na mesma data, agora por volta de 23h40, em uma parada de ônibus localizada na Av. Doca de Souza Franco, nesta cidade, os denunciados chegaram na motocicleta conduzida por VAGNER REIS LOPES, estando RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES na carona e portando ostensivamente o simulacro de arma de fogo tipo pistola, mediante grave ameaça, ordenaram que a vítima Deivison Barros lhe entregasse seu telefone celular, subtraindo-lhe dito bem para em seguida ambos denunciados fugissem na posse da res furtiva e na motocicleta dirigida por VAGNER REIS LOPES.

A notícia do crime-chegou a policiais civis, que lograram êxito em localizar e prender os denunciados em flagrante delito, sendo apreendidos na bolsa de RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES o simulacro de arma de fogo/utilizado para incutir a grave ameaça e os telefones celulares/subtraídos das vítimas. Diante dos fatos, os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas e conduzidos até a delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis(...)¿
. (sic fls. 02/03)

A denúncia fora recebida em 26/07/2018. (fls. 14/14-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 112/127-v)

Inconformados,
RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES
e
VAGNER REIS LOPES
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 174/179 e fls. 198/201 .
DAS RAZÕES DE RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES (fls. 174/179)

Aduz que a apelante é merecedora de clemência, logo deve ser aplicada a esta o referido instituto, para que esta deixe de cumprir a pena que lhe foi imposta.

Às fls. 180/185, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES DE VAGNER REIS LOPES (fls. 198/201)

Assevera que a dosimetria da pena fora realizada de maneira errônea, com argumentos vagos e inidôneos, pelo que requer a reforma, com a consequente redução da pena do recorrente.

Às fls. 202/204, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 205)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 209/210-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DAS RAZÕES DE RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES (fls. 174/179)

DO PLEITO POR CLEMÊNCIA

Não merece prosperar o pleito da apelante para que seja reconhecido o seu direito à clemência e sua punição seja extinta, pois da análise detida dos autos se verifica que os delitos perpetrados pela recorrente e um comparsa são de extrema reprovabilidade, quais sejam, roubos majorados pelo concurso de agentes, onde a recorrente com um simulacro de arma de fogo, em companhia de um coautor perpetraram três crimes de roubo em continuidade delitiva, subtraindo celulares das vítimas, fatos estes confessados pela apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 62).

Insta salientar, que mesmo sendo beneficiada por prisão domiciliar no presente processo, a recorrente voltou a delinquir, em delito de mesma espécie, conforme se verifica da Comunicação de Prisão em Flagrante Delito de fl. 104, o que indica que a recorrente, busca o crime como meio de vida.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em clemência, quando as peculiaridades do caso concreto, bem como a recalcitrância delitiva da apelante demonstram que de forma alguma há como ser reconhecido o pleiteado instituto.
DAS RAZÕES DE VAGNER REIS LOPES (fls. 198/201)
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida dos autos, verifica-se que a quando da fixação da pena-base do recorrente, o Juízo de origem valorou negativamente o vetor judicial referente à culpabilidade.

O vetor judicial
culpabilidade
foi valorado da seguinte forma:
¿Culpabilidade é acentuada, revelada pelo desprendimento e ousadia em sua conduta, porque réu e sua comparsa, não se intimidaram em praticar o crime em via pública e em local de grande circulação (carro de lanche), circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta, merecendo ser valorada negativamente (negativa)¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a utilização de dados concretos dos autos pelo Juízo de origem para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do recorrente, sobretudo pela ousadia empreendida no momento do delito, logo, o Juízo valorou negativamente o vetor alinhado às Súmula n. 17 e 19/TJPA.

Após a reanálise da dosimetria da pena,
sendo mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade
, tal como havia sido realizado pelo Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pois esta se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador.

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 09 (nove) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena prevista no inciso II, § 2º, do artigo 157, do CPB (concurso de agentes), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa.
DA CONTINUIDADE DELITIVA

Configurado no presente caso a continuidade delitiva, pelo que eleva-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo ante ao número de delitos - três crimes, bem como em razão de o apelante não ter se insurgido contra este patamar, chegando-se a pena no
quantum
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o qual se torna
concreto
e
definitivo
, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo
a quo
ao ora recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença ora fustigada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator